Tribunal: TJDFT
Processo: 0014695-02.2014.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) Número do processo: 0014695-02.2014.8.07.0000 EXEQUENTE: FRANCISCO OLEGARIO DE LIMA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos etc. 1) Ao exequente para que se pronuncie sobre o pagamento de id 25883171, referente à diferença encontrada com relação ao pagamento do RPV. 2) Intime-se o Distrito Federal para que se manifeste sobre a planilha apresentada pelo exequente relativa ao precatório, com atualização pelo IPCA-E (id 23619376), conforme decisão de id 19414061, questão já superada pela preclusão e pela coisa julgada. Brasília-DF, 31 de agosto de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator